Tribunal: STF
Processo: RE 1332027
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Alex Reiller Vasconcelos de Moraes e por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão proferido pela 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Apelações. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal) quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da falta de estabelecimento de disposições normativas sobre a matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados em decorrência do atraso do voo. Falta de prestação de assistência ao autor. Causa excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos morais configurados. Valor adequadamente arbitrado. Danos materiais comprovados. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.” 
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados. 
    O Presidente da Seção de Direito Privado da Corte de origem admitiu o recurso da ré, TAM Linhas Aéreas S.A., e não admitiu o apelo extremo de Alex Reiller Vasconcelos de Moraes, decisão contra a qual foi interposto o competente agravo dirigido ao STF. 
    No apelo extremo manejado pela TAM Linhas Aéreas S.A. sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, e 178 da Constituição Federal. Aduz ter sido “a condenação fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sua fixação em caráter punitivo, na importância total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), caracterizando o instituto do enriquecimento sem causa ao Recorrido.”
    Alex Reiller Vasconcelos de Moraes, por sua vez, alega em seu recurso extraordinário contrariedade aos artigos 1°; 5°, incisos X e XXXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma ter “o direito ao ressarcimento de lucros cessantes e o valor requerido na inicial como sendo o mais apropriado a indenização por violação de direito da personalidade, o que enseja sim direito a indenização por danos morais, tendo que o ato praticado pela recorrida reveste-se de ilícito civil e constitucional.” 
    Decido.
    Não procede a irresignação da empresa TAM Linhas Aéreas S.A., uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:
     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 
    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”
    Acompanhando essa orientação, anote-se o seguinte julgado desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.221.934/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19).
    Quanto ao valor da indenização por danos morais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 743.771/SP (Tema 655), Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE nº 1.322.413/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/21; e RE n° 1.332.313/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/7/21. 
    No que se refere ao agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário de Alex Reiller Vasconcelos de Moraes, melhor sorte não socorre o recorrente
    Com efeito, verifica-se que para análise das únicas questões pendentes, referentes ao valor da indenização por danos morais e ao alegado direito ao ressarcimento de lucros cessantes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Responsabilidade objetiva do empregador configurada. Indenização por danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.223.280/PR-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/10/19).
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 25.9.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (RE nº 788.189/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/6/16). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 2. Indenização por danos morais e materiais. Matéria infraconstitucional. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”’ (ARE nº 894.511/SP-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente